Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Em que pese a divergência jurisprudencial sobre o tema, certo é que o Tema 788, que analisa a questão, encontra-se pendente de julgamento, de modo que não há manifestação definitiva do e. STF sobre a questão.
3. Lado outro, conforme citado no acórdão guerreado, a jurisprudência predominante do e. STJ e deste e. TJDFT permanecem no sentido da aplicação literal do art. 112, I, do CP, no sentido de que o marco para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para a acusação.
4. Embargos conhecidos e não providos.